Tribunal: TJMT
Processo: 1020970-89.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020970-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Vizinhança, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), DMD ADMINISTRACAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 20.406.033/0001-43 (AGRAVANTE), PATRICIA MARIA LEITE OHISHI - CPF: 158.434.278-11 (AGRAVADO), TAKAAKI OHISHI - CPF: 020.111.678-25 (AGRAVADO), NADYNE PHOLVE MOURA BATISTA - CPF: 019.046.951-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – RISCO DE DESABAMENTO DE IMÓVEL VIZINHO – CONFIRMAÇÃO EM LAUDO PERICIAL –

PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO DO
DECISUM
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC) –RECURSO NÃO PROVIDO.

Cumpridos os requisitos elencados no art. 300 do CPC/2015, mantém-se a decisão que deferiu a tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1020970-89.2021.8.11.0000 de decisão da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Nunciação de Obra Nova, deferiu a tutela de urgência para determinar a “
imediata paralisação das obras até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa diária que ora fixo em R$1.000,00 (mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias
”
.

A agravante rechaça a alegação dos agravados de que os tremores e impactos causados pelo material e equipamentos utilizados na construção provocaram rachaduras e danos estruturais no imóvel deles.

Aduz que a edificação está dentro dos limites do terreno enquanto a casa dos agravados se enquadra nos padrões usados há mais de 30 anos, nunca passou por manutenção e já apresentava problemas antes mesmo de ser feita a terraplenagem.

Afirma que começou a obra em novembro de 2020 sem nenhuma objeção por parte deles, e que já está em fase de acabamento, o que afastaria “
qualquer possibilidade de produção de tremor ou abalo de terra capaz de produzir efeito danoso a qualquer imóvel por ventura existente em seu entorno”
.

Acrescenta que o entendimento jurisprudencial é de que,
“estando a obra em avançado estado de progresso descabe até mesmo a própria ação de Nunciação que vise paralisar a obra”
.

Pede que seja cassado o
decisum
e liberada a construção.

Efeito suspensivo indeferido às fls. 80/83.

Contraminuta às fls. 110/118.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravados ingressaram com a Ação sob o argumento de serem proprietários de um imóvel que estaria alugado e cujos inquilinos informaram que a construção no terreno vizinho teria provocado nele vários danos estruturais, com consequentes alagamentos e rompimento de diversos encanamentos externos e subterrâneos.

Alegam que contrataram um engenheiro, que concluiu pela necessidade imediata “
de medidas saneadoras, sob pena de criar risco de desabamento aos residentes
”.

A tutela provisória foi deferida nestes termos:

(...)

Os documentos e as fotografias trazidos com a inicial demonstram que a obra vem sendo executada pela ré num imóvel que se localiza ao lado do imóvel residencial dos autores, bem como a utilização de máquinas e equipamentos pesados para a edificação do empreendimento.

As fotografias demonstram rachaduras e trincas no imóvel dos autores, tanto nas paredes quanto no piso. O laudo técnico residencial produzido por engenheiro civil devidamente registrado no CREA-MT n. 028.459, é conclusivo no sentido de que o abalo na estrutura do imóvel foi gerado e está ligado às atividades e movimentações realizadas na obra vizinha.

O engenheiro responsável expressou, por fim, que os danos causados podem ser ampliados caso não sejam realizados reparos nas partes danificadas da estrutura o mais breve possível.

Saliente-se que, apesar de o laudo técnico ter sido elaborado unilateralmente, os fatos relatados pelo engenheiro estão em consonância com as fotografias anexadas nos autos, o que permite concluir que a continuidade da obra poderá acarretar ainda mais abalos e/ou comprometimento na estrutura do imóvel dos autores, acarretando-lhe ainda maiores prejuízos.

Abstrai-se de toda a documentação que os abalos estruturais verificados no imóvel possivelmente decorreram da construção do empreendimento da ré (trincas, rachaduras nas paredes e piso), pelo que se vê numa análise preliminar, o que revela a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, imprescindíveis ao deferimento do pleito, até porque não há risco de irreversibilidade dos efeitos do provimento judicial, uma vez que as atividades da empresa construtora poderão ser retomadas a qualquer momento, caso reste demonstrado que o abalo estrutural constatado não decorreu de suas atividades.
(Id 110079023)

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

O laudo pericial apresentado pelos agravados atesta o risco de desabamento decorrente da construção. Confira-se:

Após a vistoria na residência foi realizada a análise e avaliação dos fatos colhidos, apresentados acima, no qual pode-se observar que as patologias em sua construção foram geradas e estão ligadas as atividades e movimentações realizadas na obra vizinha.

Vale ressaltar que os danos causados devido a essas atividades podem ser ampliados caso não haja uma intervenção na recuperação de uma considerável área da residência, como identificado na Imagem 03.

No momento existem duas atenuantes para a celeridade na realização das intervenções, uma é devido a utilização do imóvel,
a outra é devido a continuidade na execução da obra que ainda não finalizou todo o nivelamento do terreno previsto para entrega do empreendimento
. Portanto recomendo a ação de reparo nas partes danificadas da estrutura, paredes e pisos o mais breve possível, para que as mesmas não venham a se expandir e criar uma situação de risco de vida aos moradores do imóvel
. (Id 66885128 – pág. 28 dos autos em primeiro grau, sem destaque no original)

Essa perícia, ainda que unilateral, é suficiente para, em cognição sumária, confirmar o dano iminente para o imóvel dos agravados e o risco gerado pela edificação promovida pela agravante.

Ademais, os vídeos anexados nos Ids n. 115486484 e seguintes, mostram que os agravantes não estão cumprimento a decisão agravada que determinou que a obra ficasse suspensa, tampouco a decisão proferida neste Agravo que negou o efeito suspensivo, e isso não foi por ela negado por ela ao se manifestar a respeito dessa prova.

Desse modo, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da tutela de urgência.

Nesse sentido, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – ANTERIOR AÇÃO DE DESPEJO – DISCUSSÃO QUANTO AOS MÓVEIS DEIXADOS NO LOCAL PELA LOCATÁRIA – SITUAÇÃO QUE RECOMENDA A PRESERVAÇÃO DO ESTADO DAS COISAS – ALTO GRAU DE LITIGIOSIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO INALTERADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Impõe-se a concessão da tutela de urgência se evidenciada a probabilidade do direito reclamado e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
(AI n. 1014371-37.2021.8.11.0000, julg. 15/12/2021, DJe 21/01/2022).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022